Tribunal: TJPA
Processo: 0826003-84.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826003-84.2022.8.14.0401

APELANTE: PATRICK DE LIMA PEIXOTO, RENAN AUGUSTO LOPES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, ART. 71, DO CPB. ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA. CONDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO SUMULADO. AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. ACRÉSCIMO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal. Consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Inexiste previsão específica na Lei Substantiva Penal que estabeleça parâmetros para o acréscimo da reprimenda na etapa intermediária do cálculo penalógico em face de circunstâncias agravantes. Assim, tal dosagem fica reservada à discricionariedade do Juízo sentenciante, segundo sua percuciente análise do caso, desde que o
quantum
seja concretamente fundamentado.

3. Destaque-se, outrossim, entendimento jurisprudencial sedimentado que admite como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto) em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas.

4. Na espécie, estabelecida a reprimenda basilar no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda etapa, ausentes atenuantes e reconhecida a agravante da reincidência a sanção foi acrescida em 01 (um) ano de reclusão, com manutenção dos dias-multa no mesmo patamar inicial. Inexistentes, todavia, fundamentos a justificar o acréscimo da pena em fração superior à recomendada pela jurisprudência, deve o édito condenatório ser reformado nesta parte.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido,

para redimensionar a reprimenda imposta ao réu Renan Augusto Lopes
,
passando a condenar-lhe à

pena de

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidente), e 15 dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PATRICK DE LIMA PEIXOTO
e
RENAN AUGUSTO LOPES PEREIRA
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 15896310), que os condenou, ambos como incursos no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, às seguintes reprimendas:

-
PATRICK DE LIMA PEIXOTO,
de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreita criminosa; e,

- RENAN AUGUSTO LOPES PEREIRA,
de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e 15 (quinze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor à época da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 15896271) que no dia 12 de dezembro de 2022, os apelantes em comento, em continuidade delitiva, praticaram o crime de roubo em face das vítimas Geyciane da Silva Macedo e Keila Teles Viana.

Relata que, na referida data, por volta de 10h05min, Geyciane se encontrava com seu primo de 07 (sete) anos de idade, chegando à casa de seu tio, localizada na Rua Piauí, em frente à Vila Militar Albatroz, Bairro Val-de-Cães, nesta cidade, quando os réus, que trafegavam em uma motocicleta Bros vermelha, a abordaram e, mediante grave ameaça, com utilização do que parecia ser uma arma de fogo, anunciaram o assalto e dela subtraíram um aparelho celular Motorola E7. Consumado o delito, os autores do fato empreenderam fuga.

Ato contínuo, poucas horas depois, às 14h27min, os réus, na companhia de um terceiro desconhecido, entraram em uma drogaria Extrafarma, localizada na Avenida Senador Lemos, e anunciaram o assalto. Um deles segurou a vítima Keila pela blusa e a levou até os caixas, que foram arrombados, com a subtração de R$ 403,59 (quatrocentos e três reais e cinquenta e nove centavos), além de um envelope contendo cupons fiscais e um cartão bancário.

Descreve que, após o Roubo, os assaltantes se retiraram da farmácia, porém foram interceptados e detidos por Policiais Militares, enquanto um dos comparsas conseguiu fugir. Foram recuperados o envelope e o cartão bancário, entretanto, os valores em dinheiro se perderam. Também foi apreendido um simulacro de arma de fogo.

Em
razões recursais
(ID 15896336), clama a defesa, no que concerne ao recorrente Patrick de Lima Peixoto, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a teor da dicção do art. 65, do Código Penal Brasileiro, ainda que estabelecida aquém do mínimo legal.

Relativamente ao apelante Renan Augusto Lopes, insurge-se no tocante à fração aplicada em reconhecimento à agravante da reincidência, sob alegativa de que irrogada em patamar desproporcional, superior a 1/6 (um sexto).

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 15896339), manifesta-se o
Parquet
pelo improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito relativo ao réu
PATRICK DE LIMA PEIXOTO.

Atenuante da menoridade relativa. Pretendida redução aquém do mínimo legal:

Clama a defesa, no que concerne ao recorrente Patrick de Lima Peixoto, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a teor da dicção do art. 65, do Código Penal Brasileiro, ainda que estabelecida aquém do mínimo legal.

Sem procedência, todavia.

Do exame da sentença condenatória, extrai-se que ao réu foi cominada a pena-base no
mínimo legalmente previsto
de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.
Ato seguinte, não foram reconhecidas pelo juízo atenuantes ou agravantes.

Nascido o réu em 01/08/2002, ao tempo do crime, perpetrado em 12/12/2022, contava com 20 (vinte) anos de idade, fazendo, assim, de fato, jus à atenuante da
menoridade relativa
.

Entretanto, o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO. PERÍCIA SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A presença da atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.442.694/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”
(GRIFEI)

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nossa Egrégia Corte Estadual:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJE/PA, 10144495, 10144495, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES PÁTRIAS. PENA MANTIDA. 2. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE.
1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. (...)

(TJE/PA, 9835889, 9835889, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 240, § 1º E 241-A DA LEI 8069/90 (ECA) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)

II – Por ocasião da dosimetria, mais precisamente na etapa intermediária, inviável a minoração das penas para patamar aquém do mínimo legal, em virtude da incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, máxime o teor da Súmula 231 do STJ que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência das circunstâncias atenuantes;

(...)

(TJE/PA, 10477689, 10477689, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-01)"

Nesse contexto, incabível a pretensão punitiva para condução da pena abaixo do patamar mínimo legal, consoante fundamentação acima esclarecida.

2. Do pleito relativo ao réu
RENAN AUGUSTO LOPES.

Reincidência. Acréscimo injustificado e desproporcional:

No tocante ao réu Renan Augusto Lopes, insurge-se a defesa quanto à fração aplicada em reconhecimento à agravante da reincidência, sob alegativa de que irrogada em patamar desproporcional, superior a 1/6 (um sexto).

Com razão.

Como cediço, inexiste previsão específica na Lei Substantiva Penal que estabeleça parâmetros para o acréscimo da reprimenda na etapa intermediária do cálculo penalógico em face de circunstâncias agravantes. Assim, tal dosagem fica reservada à discricionariedade do Juízo sentenciante, segundo sua percuciente análise do caso, desde que o
quantum
seja concretamente fundamentado.

Destaque-se, outrossim, entendimento jurisprudencial sedimentado que admite como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto) em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas.

A esse respeito, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. TEMA N. 1172. ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO PARA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. ÚNICO FUNDAMENTO. 1/6. TRATAMENTO IGUALITÁRIO AO REINCIDENTE GENÉRICO. RESSALVA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Uma análise evolutiva do ordenamento jurídico nacional mostra que antes do Código Penal de 1940 a configuração da agravante da reincidência tinha como pressuposto o cometimento de crimes de mesma natureza. O CP/1940, em sua redação original, ampliou o conceito da agravante da reincidência ao permitir que o crime anteriormente cometido fosse de natureza diversa do atual, inaugurando a classificação da reincidência em específica e genérica, com ressalva expressa de que pena mais gravosa incidiria ao reincidente específico. Durante esse período histórico, a diferença de tratamento entre reincidência específica e genérica para fins de cominação de pena já era discutível, com posições jurídicas antagônicas.

2. Nesse contexto, sobreveio a vigência da Lei n. 6.416/1977 que, alterando o CP/1940, aboliu a diferenciação entre reincidência específica e genérica e, por consequência, suprimiu o tratamento diferenciado n o tocant e à dosimetria da pena. Assim, considerando que a redação vigente do Código Penal estatuída pela Lei n. 7.209/84 teve origem na Lei n. 6.416/1977, a interpretação da norma deve ser realizada de forma restritiva, evitando, com isso, restabelecer parcialmente a vigência da lei expressamente revogada. Inclusive, tal interpretação evita incongruência decorrente da afirmativa de que a reincidência específica, por si só, é mais reprovável do que a reincidência genérica.

3. Ainda para fins de inadmitir distinção de agravamento de pena entre o reincidente genérico e o específico, é importante pesar que o tratamento diferenciado entre os reincidentes pode ser feito em razão da quantidade de crimes anteriores cometidos, ou seja, da multirreincidência.

4.
Fica ressalvada a excepcionalidade da aplicação de fração mais gravosa do que 1/6 mediante fundamentação concreta a respeito da reincidência específica.

5. Recurso especial parcialmente provido para alterar a fração incidente na segunda fase da dosimetria para 1/6 em razão de única reincidência específica.

TESE: "A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso."

(STJ, REsp n. 2.003.716/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 31/10/2023.)”

Na espécie, estabelecida a
reprimenda basilar no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Na segunda etapa, ausentes atenuantes e
RECONHECIDA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
(Condenação nos autos do Processo de n.º 0000923-93.2018.8.14.0401), a sanção foi acrescida em
01 (um) ano de reclusão
, com manutenção dos dias-multa no mesmo patamar inicial.

Inexistentes, todavia, fundamentos a justificar o acréscimo da pena em fração superior à recomendada pela jurisprudência, deve o édito condenatório ser reformado nesta parte.

NOVA DOSIMETRIA

Fixa a pena primária no mínimo legal, na segunda etapa,
elevo a pena na fração de 1/6 (um sexto),
estabelecendo-a, provisoriamente, em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
. Mantenho o montante de 10 (dez) dias-multa, sob pena de
reformatio in pejus
.

Na etapa seguinte, mantenho o acréscimo mínimo de 1/3 (um terço), operado em face da majorante do
concurso de agentes
, alcançando a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Ato contínuo, aplicada a regra da continuidade delitiva, mantenho a majoração mínima de 1/6 (um sexto), determinando ao réu
RENAN AUGUSTO LOPES a pena DEFINITIVA e CONCRETA, de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidente), e 15 dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda imposta ao réu
RENAN AUGUSTO LOPES,
passando a condenar-lhe à

pena de

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidente), e 15 dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024